Tribunal: STF
Processo: AI 181140
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-17
Data de publicação: 1997-04-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Não-cabimento de embargos de
divergência contra decisão de Turma do S.T.F. em agravo regimental.
        - A súmula 599, que se baseou no Regimento Interno desta
Corte, foi confirmada pelo inciso II do artigo 546 do C.P.C., na
redação que lhe deu a Lei 8.950, de 13.12.94, inciso esse que
limitou os embargos de divergência, no âmbito deste Tribunal, ao
recurso extraordinário, quer diga ele respeito a matéria cível, quer
tenha ele por objeto matéria criminal.
Agravo a que se nega provimento.